Tribunal: TJMT
Processo: 1019046-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019046-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[J. C. CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.176.037/0001-29 (APELADO), ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 503.510.601-20 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA ABUSIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por consorciada, determinando a devolução integral dos valores pagos ao consórcio, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A autora foi contemplada por lance, mas impedida de utilizar a carta de crédito sob alegação de restrição cadastral interna.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual que permite à administradora de consórcio recusar, de forma discricionária e sem transparência, a liberação de carta de crédito a consorciado contemplado, e se é devida a restituição integral dos valores pagos.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo evidente a hipossuficiência da consorciada.

4. Cláusula contratual que confere à administradora poder absoluto para negar a liberação da carta de crédito é abusiva e nula de pleno direito, por contrariar os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da proteção ao consumidor.
5. A tentativa da autora em cumprir o contrato restou frustrada unicamente por conduta da administradora, o que justifica a restituição integral das quantias pagas.
6. Correta a sentença ao determinar a devolução com atualização pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

7. Majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva e nula a cláusula contratual que permite à administradora de consórcio recusar a liberação da carta de crédito de forma discricionária e sem motivação formal.

2. A restituição integral dos valores pagos é devida quando a frustração contratual é imputável à administradora do consórcio.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4o, III; 6o, III; 51, IV e §1o; CPC, arts. 85, §11; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/SP (Recurso Repetitivo); TJMT, N.U. 1048187-52.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de Restituição de Quotas de Consórcio c/c Indenização por Danos Morais movida por J.C. CONSTRUTORA LTDA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida à devolução integral dos valores pagos pela autora ao consórcio, devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, apurada em fase de liquidação de sentença, as rés, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A instituição financeira apelante alega ausência de vício ou defeito na prestação de serviços. Aduz inexistência de comprovação dos prejuízos materiais sofridos

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos da exordial e ou minoração do valor da condenação.

Contrarrazões (Num. 296876412).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

J.C. CONSTRUTORA LTDA busca, por meio de Ação de Restituição de Quotas de Consórcio c/c Indenização por Danos Morais, a devolução dos valores integrais devidamente corrigidos, bem como o pagamento de indenização por danos morais, pois embora contemplada por lance em grupo de consórcio, foi impedida de utilizar a Carta de Crédito, em razão de suposta restrição interna registrada pela instituição financeira. O juízo singular julgou a ação parcialmente procedente, conforme extrato (Num. 296876406):

Diante do exposto, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, para:

a)
Condenar
a ré à devolução integral dos valores pagos pela autora ao consórcio, devidamente corrigidos pelo
INPC desde cada desembolso
e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
; devendo ser apurada em fase de liquidação de sentença.

b)
Rejeitar
o pedido de indenização por danos morais, ante a inexistência de conduta ilícita ou abusiva por parte das rés;

c)
Declarar extinto o feito com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Diante da parcial procedência do pedido,
condeno
as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10%
sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, §2o, do CPC.

A instituição financeira apelante não se conforma com o
decisum.
Alega legalidade da negativa de liberação da Carta de Crédito e se insurge quanto à devolução de valores.

Ao caso em tela, a parte autora aderiu regularmente ao grupo de consórcio para aquisição de veículo automotor, sendo contemplada por meio de lance na 40a Assembleia, datada de 22.06.2016. Ao buscar a liberação da Carta de Crédito, teve o pedido negado ao argumento de possuir restrição cadastral interna perante o Banco do Brasil, mesmo após ter quitado as dívidas apontadas.

Inicialmente, é importante destacar que a relação jurídica mantida entre as partes é nitidamente regida pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de adesão firmado entre consumidor e instituição financeira, onde se evidencia a hipossuficiência técnica e informacional da parte autora.

A instituição financeira apelante, irresignada, sustenta que a parte autora anuiu expressamente à possibilidade de recusa da utilização da carta de crédito, inclusive por restrição cadastral de natureza interna, conforme cláusula contratual e termo firmado no momento da adesão.

A cláusula contratual, entretanto, que confere à instituição financeira poder discricionário absoluto para negar a liberação da carta de crédito, especialmente sem qualquer transparência, motivação formal ou possibilidade de contraditório, encontra sérias restrições à luz da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do próprio sistema de proteção ao consumidor. Mostra-se abusiva e, portanto, nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV e §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, não houve desistência voluntária do consorciado. Pelo contrário: houve a tentativa de cumprimento do contrato, sendo frustrada apenas pela conduta da administradora, que recusou a entrega da carta contemplada.

Assim, a restituição dos valores pagos não apenas é devida, mas configura consequência natural da frustração contratual imputável à administradora, nos termos dos princípios que regem as obrigações e a responsabilidade contratual.

A sentença singular, ao determinar a restituição integral das quantias pagas, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, está em conformidade com entendimento consolidado na jurisprudência e prática reiterada nesta Câmara.

Este e. Tribunal já decidiu que os juros de mora, nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, devem se dar a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Sendo determinada a restituição dos valores ao consorciado desistente, é certo que deve incidir a correção monetária, pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda, a partir da data do efetivo desembolso (TJMT N.U. 10481875220198110041).

Diante do exposto, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais determinados, para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025